Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709694-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DANIEL LACERDA ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0701467-41.2023.8.07.0019, proposta em desfavor de DANIEL LACERDA ALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150375365 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau, ao apreciar a ação de busca e apreensão, ajuizada e protocolada em regime de plantão judicial, determinara a remessa dos autos ao Juízo natural, por entender que o requerimento de concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia não se trata de medida de natureza urgentíssima. Ainda, determinara a expedição, pelo cartório do Juízo natural, de ofício à OAB/SP a fim de que fosse apurada a conduta do advogado subscritor da peça de ingresso, aplicando à parte autora multa por litigância de má-fé correspondente à 2% (dois por cento) do valor atualizado atribuído à causa. Em razões recursais, a agravante defende que a decisão hostilizada deve ser reformada, sob o fundamento de que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem rito próprio, previsto no Decreto-lei 911/69, e que o artigo 3o da referida legislação assegura a apreciação do pedido liminar em regime de plantão judicial. Aduz que o Provimento Geral da Corregedoria do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não proíbe o protocolo de demandas no período da manhã e que, caso o juiz plantonista entenda que a medida requerida não é urgente, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao juiz natural da causa. Salienta que a aplicação da multa é desproporcional e ilegal. Ressalta que não há subsídios que justifiquem a litigância de má-fé, sendo temerária a sua aplicação. Aduz que as hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil guardam relação com a conduta de deslealdade processual, o que não ocorrera na espécie. Acentua que, se a própria legislação prevê a possibilidade de análise de medida liminar de busca e apreensão em plantão judiciário, a mera distribuição da ação durante o período do recesso judiciário não pode ser considerada atuação de modo temerário. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o fim de sobrestar a r. decisão recorrida para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé arbitrada e dar prosseguimento ao pedido de busca e apreensão do bem. Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão hostilizada, afastando-se a multa aplicada à agravante. Recolhimento do preparo comprovado (ID 44739443 e ID 44739441 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à agravante, aplicada em razão do ajuizamento do pedido da liminar em horário de plantão judiciário. À título de esclarecimento acerca da ação de alienação judiciária, o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, o qual estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, disciplina as consequências do inadimplemento contratual por parte do devedor fiduciante da seguinte forma: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) É cediço que o proprietário fiduciário pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando comprovada a mora por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Convém ressaltar que, a teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, é indispensável, para propositura da Ação de Busca e Apreensão: (i) o instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) a notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, podendo inclusive a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente ser apreciada em plantão judiciário, nos termos da regra legal supramenciona. Com efeito, a possibilidade de expedição de mandado de busca e apreensão do bem em regime de plantão judiciário tem por espoco conceder celeridade e efetividade ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei 911/69, com o intuito de que se cumpra a finalidade da norma. Por seu turno, o Provimento 12, de 15 de outubro de 2013, o qual altera a redação dos artigos 70 a 76 do Capítulo V do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que as medidas protocolizadas no horário de plantão judiciário somente serão apreciadas caso sejam de natureza urgentíssima, entendida como aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer dentro daquele horário, de conformidade como o teor do artigo 73 a seguir transcrito: Art. 73. As medidas protocolizadas entre as 19h e as 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período, se a medida pleiteada abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário ou, em caso negativo, ao juiz natural da causa. Com efeito, a regra autorizativa contida no artigo 3o do Decreto-Lei n o 911/69 tem como finalidade permitir que a tutela jurisdicional seja submetida em regime de plantão judiciário, contudo, a valoração acerca da necessidade de apreciação imediata do pedido, ou seja, se envolto de natureza gravíssima ou não, deve ser aferida pelo juiz plantonista, responsável por verificar se a falta de apreciação do pedido pode ou não acarretar o perecimento do direito. Além disso, a referida regra diz respeito à apreciação da liminar e não à expedição do mandado em si. Logo, a controvérsia aparente acerca da apreciação ou não da liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária deve ser dirimida caso a caso, a depender das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. Superada essa questão, até mesmo porque os autos devem ser remetidos ao juízo natural nesse momento processual, deve se apurar se a parte agravante incorreu em conduta que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé aplicada pela juíza plantonista. Nesse aspecto, cumpre destacar que a litigância de má-fé consiste no exercício de forma abusiva de direitos processuais e se caracteriza quando uma das partes age de forma desleal, contrária às normas processuais, criando, intencionalmente, obstáculos ao deslinde escorreito e justo da demanda, revelando verdadeira má-fé no dever de agir processual. O Código de Processo Civil disciplina a litigância de má-fé nos artigos 79, 80 e 81, in verbis: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Depreende-se dos autos que a ação de busca e apreensão fora protocolizada com documentos idôneos à comprovação da pactuação de alienação judiciária e da inadimplência da parte agravada, tais como contrato (ID 150373973), extratos do consorciado (IDs 150373974, 150373975 e 150373976), notificações extrajudiciais com aviso de recebimento (IDs 150373977, 150373978 e 150373979), todas recebidas com êxito, incluindo documentos do veículo alienado (IDs 150373980 e 150373981), de sorte que o processo fora devidamente instruído em busca do bem. Consoante já explanado, o pedido de concessão da liminar pode ser ajuizado em plantão judiciário, de acordo com o estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sendo expressa a autorização legal no caso de alienação fiduciária. A parte agravante, portanto, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, buscara o reconhecimento do seu direito, de modo que cabe ao juiz plantonista avaliar se a situação reclama provimento imediato do direito alegado pela parte. Considerando ausente qualquer conduta dolosa, bem como inexistente o intuito de causar prejuízo à parte adversa, uma vez que a única finalidade perseguida pela parte autora é materializar o seu direito como credora e retirar o bem das mãos do devedor fiduciário, não há que se falar em litigância de má-fé. Portanto, não se vislumbra ato processual contrário ao direito por parte do patrono da parte, assim como não existem elementos capazes de enquadrar o ajuizamento da demanda em qualquer hipótese descrita no artigo 80 do diploma processual vigente, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para afastar a penalidade imposta à agravante. O colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, conforme se afere do julgado a seguir transcrito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81 DO CPC/2015). OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 3. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1733144/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021) – grifo nosso. Este e. Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo da parte para a subsunção a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, consoante arestos de julgados a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado estaria ocupado pelo irmão, não há indicação de em qual deles estaria sendo usado. 4. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643528, 07252193620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTEÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de origem, consubstanciado na inexistência de título executivo judicial em favor do Exequente/Agravado, deve-se extinguir o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 330, III, 783, 786 e 924, I, do CPC/15. 2. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1635899, 07150274420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Com base nos argumentos acima alinhados, merece prosperar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a r. decisão recorrida e afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé fixada em desfavor da agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 12:10:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora